Tribunal: CARF
Processo: 10120.723776/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723776/2011-50
ACÓRDÃO
3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED REGIONAL SUL GOIAS COOPERATIVA DE TRABALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL. DISTINÇÃO ENTRE ATO
COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO.
Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos
cooperativos típicos realizados pelas cooperativas. Tese fixada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1164716, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos art. 543C do CPC
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS as
mesmas razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude dos
motivos de autuação e das razões de impugnação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
2
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-87.678, proferido
pela 6a Turma da DRJ/BH, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
os autos de infração lavrados para cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e da Contribuição para o PIS da cooperativa médica, referentes ao período de
01/01/2007 a 31/12/2008.
A fiscalização considerou a totalidade da receita bruta auferida pela Recorrente. Por
sua vez, esta alegou ter juntado fotocópia do Plano de Contas Padrão da ANS e balancetes dos
exercícios de 2007 e 2008, sustentando que a diferença na base de cálculo apurada decorre de
resultado obtido a título de intercâmbio eventual, o qual não integra a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, ao confrontar os valores constantes nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) com os apurados pelo sujeito
passivo em sua escrituração contábil e fiscal, verificou-se que o contribuinte declarou valores
inferiores aos efetivamente apurados para a contribuição ao PIS.
A Recorrente apresentou impugnações específicas para cada tributo, sustentando
os mesmos fundamentos em ambas, diferenciando-se apenas nos itens X e XI da impugnação
referente ao PIS (tratando especificamente desta contribuição) e nos itens X a XIV da impugnação
referente à COFINS (também específicos a este tributo).
Em sede de impugnação, a recorrente alegou:

(i) nulidade do Auto de Infração lavrado por meio do Mandado de
Procedimento
Fiscal
no
0120100.2011.00229;
(ii) descaracterização da recorrente como cooperativa pela fiscalização;
(iii) a não incidência do PIS/COFINS sobre atos cooperativos;
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
3
(iv) violação ao artigo 178 do Código Tributário Nacional, em relação à
revogação da isenção de PIS/COFINS às cooperativas que atendem às
condições
previstas
na
lei
das
cooperativas;
e
(v) a insubsistência da cobrança relativa ao “valor total do intercâmbio
efetivamente pago”, utilizado para dedução das receitas na base de cálculo
do PIS e da COFINS.
Em julgamento, acordaram os membros da C. 6a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a impugnação, in verbis:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS. INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos formais e materiais exigidos na legislação, reunidos os
elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
PERÍCIA. FORMULAÇÃO. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia quando não atendidos os
requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.

INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. AUTORIDADE
JULGADORA. INCOMPETÊNCIA. A autoridade julgadora está vinculada à legislação
tributária, sendo incompetente para apreciação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de
atos regularmente editados pela administração tributária, salvo nos casos especiais
previstos no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Por disposição legal, os juros de mora aplicáveis aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
MULTA REGULAMENTAR. EFEITO DE CONFISCO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não detêm competência
legal para acolher alegações que impliquem no afastamento de normas legais vigentes por
suposto vício de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INCIDÊNCIA CUMULATIVA. COOPERATIVA DE SERVIÇOS
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
4
MÉDICOS. INCIDÊNCIA. Incide a contribuição sobre a receita bruta auferida pela
Cooperativa, deduzidas as exclusões admitidas na legislação em vigência. Escapam da
incidência as receitas não operacionais.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA. OPERADORAS DE PLANOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AJUSTES. EVENTOS OCORRIDOS.
De acordo com o § 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, incluído pelo art. 19, da Lei no
12.873, de 2013, com caráter interpretativo, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o do mesmo art. 3o,
compreende o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários
da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a
título de transferência de responsabilidade assumida, deduzidas as importâncias recebidas
a título de transferência de responsabilidades.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INCIDÊNCIA CUMULATIVA. COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS. INCIDÊNCIA.
Incide a contribuição sobre a receita bruta auferida pela Cooperativa, deduzidas as
exclusões admitidas na legislação em vigência. Escapam da incidência as receitas não
operacionais.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA. OPERADORAS DE PLANOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AJUSTES. EVENTOS OCORRIDOS.
De acordo com o § 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, incluído pelo art. 19, da Lei no
12.873, de 2013, com caráter interpretativo, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o do mesmo art. 3o,
compreende o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários
da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a
título de transferência de responsabilidade assumida, deduzidas
as importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual sustenta, em síntese,
a insubsistência da cobrança relativa ao “valor total do intercâmbio efetivamente pago”, utilizado
para dedução das receitas na base de cálculo do PIS e da COFINS.

É o relatório.
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
5

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
A fiscalizada é uma sociedade cooperativa de trabalho médico, regida pela Lei no
5.764, de 1971. Na condição de sociedade cooperativa, está obrigada a recolher as contribuições
sobre a base de cálculo aplicável às demais pessoas jurídicas, entendida como a totalidade das
receitas auferidas, independentemente da atividade exercida ou da classificação contábil adotada
para a escrituração dessas receitas, conforme disposto no art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, com as
exclusões previstas no §9o do mesmo artigo e nos arts. 9o, 10 e 17 da IN SRF no 635, de 2006.
Em julgamento de primeira instância, esta C. DRJ deu parcial provimento à
impugnação apresentada pela ora Recorrente, reconhecendo a exclusão do lançamento referente
aos valores recebidos a título de indenizações decorrentes de eventos ocorridos. Vejamos:

“Os valores recebidos e pagos pelas outras Operadoras de Planos de Saúde (Unimeds) a
título de intercâmbio eventual, pois, os referidos valores não transitam pelas contas de
resultado, porque representam, respectivamente, recebimento de direito de outras OPS
congêneres (Unimeds) e pagamento de obrigações a outras OPS congêneres (Unimeds),
logo, o resultado obtido a título de intercâmbio eventual não integra a base de cálculo do
PIS e da COFINS.
A Norma (inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998) não restringe a utilização do
benefício. Quando diz que pode ser abatido da base de cálculo do PIS e da Cofins o “valor
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades”, quer
dizer que o montante pago em decorrência da utilização do plano pelo usuário (cliente)
poderá ser abatido da base de cálculo das referidas contribuições, deduzido do valor
eventualmente recebido de outra operadora em decorrência da transferência de
responsabilidade pelo atendimento desse beneficiário.
Sobre a possibilidade de a impugnante excluir da base de cálculo da Cofins e do PIS as
indenizações correspondentes aos pagamentos registrados nas contas descritas, que se
referem a despesas operacionais ou custos decorrentes do cumprimento dos contratos de
prestação de serviços médicos contratados pela Unimed com seus usuários, foi colada na
impugnação cópia do acórdão proferido no TRF4 na apelação no 2006.71.02.000202-1-RS,
com entendimento nesse sentido.
Acerca da decisão colacionada nos autos, trazendo o entendimento pela exclusão da base
de cálculo do PIS e da Cofins dos valores lá mencionados, já foi fundamentado acima, nas
“Considerações iniciais”, que tais julgados não devem ser estendidos genericamente a
outras ocorrências, senão àquelas objeto das respectivas decisões.
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
6
O ato normativo que trata do PIS/Cofins das cooperativas em geral, a IN SRF no 635, de
2006, permite os ajustes na base de cálculo do PIS/Cofins pelas cooperativas de médicos
que operem plano de assistência à saúde a que se refere o seu art. 17, além dos de caráter
geral que constam nos arts. 9o e 10 desse mesmo ato:
Art. 17.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
apurada pelas sociedades cooperativas de médicos que operem plano de
assistência à saúde, pode ser ajustada, além do disposto nos arts. 9o e 10,
pela:
I - exclusão dos valores glosados em faturas emitidas contra planos de
saúde;
II - dedução dos valores das co-responsabilidades cedidas;
III - dedução das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de
provisões técnicas; e
IV - dedução do valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pagos, deduzido das importâncias recebidas a título
de transferência de responsabilidades.
§ 1o As glosas dos valores, de que trata o inciso I do caput, devem ser
decorrentes de auditoria médica dos convênios e planos de saúde nas
faturas, em razão da prestação de serviços e de fornecimento de materiais
aos seus conveniados.
§ 2o As disposições dos incisos II a IV do caput aplicam-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de dezembro de 2001.
De acordo com os esclarecimentos nos Autos de Infração e as informações que constam
nos demonstrativos da base de cálculo confeccionados pela fiscalização às fls. 1034 a
1057, na apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins foram consideradas as deduções a
seguir, dentre outras:
• Co-responsabilidade cedida, a que se refere o inciso II do art. 17 da IN SRF
no 635, de 2006, são valores dos dispêndios realizados com outras
operadoras de saúde, no caso, pelos atendimentos prestados aos usuários
da Unimed Itumbiara, sendo obtidos da conta contábil de no
21351930001101, conforme demonstrativo às fls. 1028 e 1029;
• A dedução a que se refere o inciso IV do art. 17 da IN SRF no 635, de 2006,
trata da diferença, se positiva, entre o montante efetivamente pago
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos e o
montante referente às importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. Os valores efetivamente pagos (minuendo) com
intercâmbio foram obtidos do relatório gerencial de fl. 1025, enquanto os
valores recebidos (subtraendo) com intercâmbio, conforme demonstrativos
às fls. 1026 e 1027, foram extraídos da conta contábil 1234123001101 —
Intercâmbio Nacional.
De acordo com o entendimento à época e trazido nos Autos de Infração, as operadoras de
planos de saúde associam-se entre si por meio de intercâmbios para que os usuários de
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
7
uma operadora possam ser atendidos por conveniados de outra unidade da federação ou
cidade diferente do seu domicílio. Essas transferências de responsabilidades entre
operadoras é que são alcançadas pelo inciso IV do art. 17 da IN SRF no 635, de 2006.
O valor efetivamente pago alcança o desembolso realizado por uma operadora de planos
de saúde para indenizar seus conveniados, profissionais e empresas de saúde por eventos
(consultas, exames, internações, etc.) realizados em associados de outra Operadora,
enquanto que os valores recebidos são as quantias oriundas de outra operadora a quem
cabia a responsabilidade pelos eventos que se transferiram para ressarci-la por aqueles
desembolsos.
De acordo com as alegações e fundamentações trazidas, a impugnante entende que são
devidas as deduções referentes aos apontados eventos contabilizados no grupo de conta
4.1 em sua contabilidade por se tratar de custos com operações com assistência à saúde
pagos a hospitais, clínicas, laboratórios e a médicos cooperados, não havendo norma que
vedasse a dedução desses dispêndios.
Cabe esclarecer que, à época do lançamento em 20/07/2011, o entendimento da
administração tributária era de que a dedução prevista no inciso III do § 9o do art. 3o da
Lei no 9.718, de 1998, não se referia às operações com associados da própria operadora.
A referida Lei no 9.718, de 1998, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, disciplinou a sistemática de apuração cumulativa do PIS/Pasep e da
Cofins, para as operadoras de planos de assistência à saúde. Em seus artigos 2o e 3o, §§
1o, 2o e 9o, assim dispuseram:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3 O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
§ 1o (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados — IPI, e o Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação — ICMS, quando cobrado
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo
da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido, e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição,
que tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
8
III (Revogado pela Medida Provisória no 19.918-18, de 2000, atua Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
[...]
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Acerca da questão, foram emitidas manifestações da Administração
Tributária no sentido de que a dedução prevista no inciso III do § 9o do art.
3o da Lei no 9.718, de 1998, não se referia às operações com associados da própria
operadora, conforme se pode ver nas ementas das Soluções de Consulta reproduzidas a
seguir, de teores idênticos aos referentes ao PIS nesses mesmos expedientes:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
O disposto no inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, com a
redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não permite que
as operadoras de planos de assistência à saúde deduzam da base de cálculo
da Cofins as despesas e custos operacionais relacionados com os
atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários (clientes),
por meio de estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada
de profissionais e empresas da área de saúde, visto que tais contribuições
incidem sobre o faturamento (receita bruta) mensal e não sobre o resultado.
O inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, somente autoriza as
operadoras de planos de assistência à saúde a deduzirem da base de cálculo
da Cofins o valor correspondente às indenizações efetivamente pagas por
uma operadora, referente aos atendimentos médicos efetuados em
beneficiários (clientes) pertencentes à outra operadora de plano de
assistência à saúde, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidade. (Solução de Consulta Cosit no 06, de 08 de
Novembro de 2010).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES.
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
9
As operadoras de planos de assistência à saúde, assim definidas na
legislação específica, podem deduzir da base de cálculo da Cofins: I - co-
responsabilidades cedidas; II - a parcela das contraprestações pecuniárias
destinadas à constituição de provisões técnicas; III - o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.
As operadoras de planos de assistência à saúde não podem deduzir da base
de cálculo da Cofins as despesas e custos operacionais relacionados com os
atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários (clientes),
por meio de estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada
de Profissionais e empresas da área de saúde, visto que tais contribuições
incidem sobre o faturamento (receita bruta) mensal e não sobre o resultado.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de
cálculo da Cofins o valor correspondente às indenizações efetivamente
pagas, referente aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários
(clientes) pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir na apuração
da base de cálculo da Cofins o valor das parcelas das contraprestações
pecuniárias destinadas à constituição de provisões técnicas, sendo essas
provisões as listadas no art. 9o da Resolução Normativa no 209, de 22 de
dezembro de 2009, expedida pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS.
Dispositivos Legais:Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 9o, com redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001;Resolução Normativa ANS no
209, de 2009. (Solução de Consulta no 23 - Disit/SRRF/6a RF, de 23 de março
de 2011)
Contudo, de modo superveniente, foi incluído pelo art. 19 da Lei no 12.873, de 2013, o § 9o-
A a esse art. 3o, trazendo interpretação referente às indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos a que se refere o inciso III, com a seguinte redação:
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o
entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se
neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários
de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida.
Portanto, a nova lei estabelece que, para efeito de interpretação, o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, de que trata o inciso III do § 9o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, compreende o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos com beneficiários da própria
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
10
operadora e com beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidade.
Nos termos do inciso I do art. 106 do CTN, a norma interpretativa aplica-se a ato ou fato
pretérito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (...)
O próprio art. 19 da Lei no 12.873, de 2013, que acrescentou o mencionado § 9o-A ao art.
3o da Lei no 9.718, de 1998, trouxe também o art. 8o-A a essa mesma lei, qualificando o
dispositivo como “norma de interpretação”.
Assim, em observância à nova lei, é de se reconhecer que a dedução prevista no inciso III
do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, referente a indenizações de
eventos ocorridos, alcança os custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, efetivamente pagos, incluindo-
se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e dos beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, deduzidas as
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.
Dessa forma, os desembolsos pelos serviços prestados pelos cooperados, rede credenciada
(tais como hospitais, laboratórios, radiodiagnósticos), e outras Unimed que atendam os
beneficiários da contribuinte devem ser considerados nos cálculos da base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da Cofins.
De acordo com os balancetes à documentação apresentada (fls. 1318 a 3010), os valores
referentes aos registros nos quadros a seguir deverão entrar no cômputo da base de
cálculo dessas contribuições, por se referirem aos mencionados serviços.(...)”

Aduz a Recorrente que o acórdão recorrido “considerou na dedução da base de
cálculo do PIS e da COFINS a diferença entre a Receita de Intercâmbio e o Valor efetivamente pago
no Intercâmbio”, e que o valor a ser deduzido deveria ser o total dos valores pagos. Ou seja, alega
a Recorrente que as receitas de intercambio não podem ser tributadas.

O artigo 79, da Lei no 5.764/1971 assim determina:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.

Para melhor compreensão: o intercâmbio eventual, conforme descrito no anexo da
Resolução Normativa ANS no 430/2017, ocorre quando um beneficiário de uma operadora é
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
11
atendido em uma localidade diferente daquela em que a operadora contratada atua. Nesse caso,
por meio de um acordo entre operadoras, a operadora que realizou o atendimento cobra o valor
integral da operadora responsável pelo contrato do beneficiário.
Assim, por se tratar de um ato cooperativo típico — ou seja, realizado entre
cooperativas médicas (UNIMED’s) — não é possível a incidência do PIS/COFINS sobre as receitas
obtidas a título de intercâmbio habitual.
Com efeito, este Conselho tem se posicionado de forma amplamente majoritária
pela exclusão das receitas com intercâmbio eventual da base de cálculo das contribuições sociais,
conforme os seguintes precedentes:

i)
Acórdão no 9303-009.642, Sessão de 15 de outubro de 2019. Recorrente UNIMED
DE PRES PRUDENTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO: EMENTA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.

Não incide Cofins sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras
cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese
firmada em julgamento do STJ, no regime dos recursos repetitivos.

VOTO
(...)

O acórdão recorrido em momento algum afastou as receitas obtidas e classificadas como
intercâmbio eventual, como sendo ato cooperativo. Ao contrário afirmou que, mesmo
sendo ato cooperativo, houve alterações legislativas que culminaram na possibilidade de
sua tributação. Importante então entendermos do que se tratam essas receitas em
discussão. Transcrevo abaixo trechos do voto do acórdão recorrido, no qual delineia-se o
que são as receitas decorrentes de intercâmbio eventual:

(...)

Conclui-se então que se tratam de recebimentos oriundos de outras cooperativas
Unimed, associadas para o cumprimento de seus objetivos sociais. Penso que se
encaixam então entre os atos cooperativos na definição dada pelo art. 79 da Lei no
5.764/71, devendo ser aplicado então o decidido pelo STJ, na sistemática dos recursos
repetitivos, conforme acima demonstrado.

Quanto ao outro fundamento, de que teria previsão legal para exclusão das receitas com
intercâmbio eventual da base de cálculo das contribuições, estou de acordo com o acórdão
recorrido, no sentido de que não estão inclusas no permissivo legal constante do inc. III do
§ 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98, com base nas mesmas razões lá elencadas. Porém, o
fundamento anterior é suficiente, por si só, para dar provimento ao recurso especial do
contribuinte.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte.

ii)
Acórdão no 3401-010.528, Sessão de 16 de dezembro de 2021,
Recorrente UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA: EMENTA BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
OPERAÇÕES DE INTERCÂMBIO EVENTUAL. UNIMEDs.

Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
12
As operações de intercâmbio eventual entre as Unimeds associadas entre si, configuram
ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei 5.764/1971.

VOTO
(...)

- Receitas de intercâmbio

Para a DRJ, as operações de intercâmbio entre cooperativas distintas, pertencentes ao
mesmo grupo, que visam disponibilizar aos usuários serviços de terceiros associados a
outra cooperativa, representariam atos não-cooperativos, com natureza de operação de
mercado o que, em regra, submete-se ao regular tratamento tributário.

Em sentido contrário, a matéria foi objeto de deliberação no CARF em diversos julgados,
dentre os quais destaca-se o Acórdão no 3302006.557 - 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
de 26/02/2019, cujos fundamentos utilizados pelo Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède
transcrevo abaixo e adoto como razão de decidir, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no
9.784/1999:

(...)

Sendo assim, os intercâmbios eventuais praticados entre as Unimed’s estão abarcados pela
definição de atos cooperativos, de modo que as receitas deles decorrentes, devem ser
excluídas da base de cálculo.

iii)
Acórdão no 3402-009.848, Sessão de 16 de dezembro de 2021, Recorrente
UNIMED ALTO PARANAIBA COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO LTDA: EMENTA
COFINS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO
EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.

Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com intercâmbio
eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos
cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, em regime de recursos
repetitivos.

E mais,

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2001, 01/05/2001 a 31/07/2001
COOPERATIVA. SOBRAS LÍQUIDAS DISTRIBUÍDAS. ASSOCIADO PESSOA JURÍDICA. NÃO
INCIDÊNCIA.
As sobras líquidas distribuídas por cooperativa agropecuária a associado pessoa jurídica
não possuem natureza de receita da atividade operacional e sobre elas não deve incidir a
contribuição cumulativa, no percentual de 3% (três por cento).
COFINS. COOPERATIVAS. ATO COOPERATIVO. TRIBUTAÇÃO.
Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas. Tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1164716,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos art. 543C do CPC. (acórdão 3401-012.734.
Sessão 19/03/2024, Relator RENAN GOMES REGO)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
13
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na Lei
no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-cumulatividade
sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos
Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E
ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso,
entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária.
(...)” (acórdão 3401-007.465. Sessão 17/03/2020, Relator LAZARO ANTONIO SOUZA
SOARES)

Esse também é o entendimento do STJ desde 2016, com o julgamento do Tema
Repetitivo 363 (formado pelo REsp 1.164.716/MG e REsp 1.141.667/RS) que tratou da não
incidência das contribuições sobre atos cooperativos típicos fixando, com amparo no artigo 79,
parágrafo único, da Lei 5.764/71, a seguinte tese: “não incide a contribuição destinada ao
PIS/Cofins sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas”

Atualmente, a mesma matéria está pendente de apreciação no Supremo Tribunal
Federal, em que se encontra concluso ao relator, Ministro Luís Roberto Barroso, desde outubro de
2024. Trata-se do Tema 536 de Repercussão Geral, em que se analisará a constitucionalidade da
incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo.
Enquanto não pacificada a controvérsia no âmbito do STF, imperiosa se faz a
aplicação da tese firmada no Tema 363, em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS,
atualmente sobrestado em razão do Tema no 536/STF.
Pelo exposto, entendo assistir razão à Recorrente.

Conclusão

Por todas as razões acima expostas, voto no sentido dar provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.737 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723776/2011-50
14
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 3206
DF CARF MF
Original